Tribunal: TJMT
Processo: 0007073-63.2017.8.11.0028
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0007073-63.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MATHEUS HENRIQUE SOUZA LIMA - CPF: 055.359.191-60 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JOEL FERREIRA DO CARMO (VÍTIMA), THULIO RAFAEL DE SOUZA FIUZA - CPF: 051.211.261-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS RODRIGO ARRUDA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007073-63.2017.8.11.0028

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO – REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO DELITIVA PRATICADA MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA – REITERAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS – MEDIDA ADEQUADA À ESPÉCIE – INSURGÊNCIA CONTRA A FIXAÇÃO DE PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REAVALIAÇÃO – DESACOLHIMENTO – PRAZO DE SEIS MESES DE ACORDO COM O ART. 121, 2o, DO ECA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Considerando os antecedentes do menor e os seus desajustes pessoais, não há que se falar em alteração da medida socioeducativa aplicada, revelando-se a internação a medida mais adequada à ressocialização dele, máxime diante de o ato infracional ter sido cometido com violência e grave ameaça contra a pessoa.

Tendo o magistrado fixado apenas a periodicidade das reavaliações no período de seis meses, consoante dispõe o art. 121, 2o, do ECA, fica afastada a alegação defensiva de que teria havido aplicação de medida socioeducativa por prazo determinado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007073-63.2017.8.11.0028

APELANTE: MATHEUS HENRIQUE SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Matheus Henrique Souza Lima, contra decisão prolatada pelo juízo da Comarca de Poconé, que o condenou à medida socioeducativa de internação por tempo indeterminado, com reavaliação a cada 6 (seis) meses, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I e II, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a substituição da medida socioeducativa de internação por outra mais branda, como a de liberdade assistida ou a prestação de serviços à comunidade. Quando não, requer o afastamento do prazo determinado para cumprimento da medida de internação.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (artigo 198, inciso III, do ECA).

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007073-63.2017.8.11.0028

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve ao abrandamento da medida socioeducativa de
internação
imposta.

Dito isso, a fim de melhor visualização da questão recorrida, reproduz-se o trecho da sentença que trata da matéria:

“[...] Assim, passo à análise da medida socioeducativa a ser aplicada.

Como cediço, a medida socioeducativa deve ser aplicada de acordo com a capacidade do adolescente de cumpri-la e em observância às circunstâncias e gravidade do crime, nos termos do art. 112, §1o, do ECA.

Com efeito, conforme acima delineado, o ato infracional foi praticado em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça, exercida inclusive com emprego de arma de fogo, existindo, nesse sentido, a presença de duas causas de aumento de pena, a saber: concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

As circunstâncias do ato infracional também foram graves, na medida em que o adolescente teria entrado em luta corporal com a vítima, na presença, inclusive, de diversas pessoas que estavam no estabelecimento comercial.

Mas não é só. Em consulta ao sistema Apolo/TJMT, constata-se que o adolescente é recidivo na prática de atos infracionais análogos ao crime de roubo, antes e depois dos fatos narrados na presente representação. É o que se depreende, aliás, dos seguintes autos: Código 118705 (art. 157, §2o, I e II, do CP), Código 144368 (art. 155, §1o, §4o, I e IV, do CP) e Código 149263 (art. 157, §2o, I e II, do CP).

Imperioso salientar, ainda, de acordo com o relatório psicossocial acostado aos autos, a Sra. MARIA JULIETA DE SOUZA, avó materna do adolescente, teria procurado a equipe multidisciplinar do juízo para relatar que o adolescente teria voltado a fazer uso de álcool e drogas, inclusive com comportamento agressivo contra a progenitora.

Dessa forma, considerando as circunstâncias acima delineadas, imperiosa a fixação da medida socioeducativa da internação em face do representado, nos termos do artigo 122, I, II e III, do ECA.

[...]Assim, considerando a condição peculiar do representado como pessoa em desenvolvimento (artigo 6o, do ECA) e a gravidade do delito, mostra-se mais adequada para a finalidade de reeducar o adolescente a aplicação de medida socioeducativa de internação, que, vale lembrar, não tem caráter punitivo, e busca, apenas, a ressocialização do adolescente, tendo em mira sua recuperação.

No atual estágio, entendo que aplicar ao adolescente outra medida será ineficiente, visto que MATHEUS HENRIQUE SOUZA LIMA necessita de atenção maior do Estado no seu processo de ressocialização, conforme bem delineado no estudo psicossocial realizado nos autos.

A aplicação de qualquer outra medida não cumpriria o fim objetivado na lei, que é a reintegração do adolescente à sociedade. [...]”.

A conduta imputada ao menor é grave, assemelhando-se ao crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas.

A violência da ação está demonstrada pelas provas colhidas na instrução processual.

A vítima Valmor Schaedler contou que,
“no momento dos fatos, estava no caixa do estabelecimento comercial, ocasião em que o adolescente, juntamente com outro indivíduo – além de um terceiro que teria saído da motocicleta e ficado em frente ao local –, teria ingressado na loja, colocado a espingarda em seu rosto e anunciado o assalto. Sustentou ainda que chegou a entrar em luta corporal com adolescente no instante em que percebeu que seus clientes poderiam estar correndo risco – tendo, inclusive, crianças no local –, tendo retirado a arma de fogo das mãos do representado, momento em que eles fugiram com os pertences que já haviam conseguido pegar”
.

Além disso, a dinâmica dos fatos evidencia a familiaridade do adolescente com a vida infracional, sobretudo pela divisão de tarefas com os seus comparsas e pela agressividade perpetrada durante a ação criminosa. E não só isso. Compulsando os autos, verifico que o menor aparenta estar inserido em contexto de risco social, tendo se dedicado a outras atividades ilícitas, o que lhe rendeu diversas apreensões por delitos patrimoniais –
Código 118705 (art. 157, §2o, I e II, do CP), Código 144368 (art. 155, §1o, §4o, I e IV, do CP) e Código 149263 (art. 157, §2o, I e II, do CP)
–, que não se mostraram suficientes para emendar, definitivamente, o seu comportamento e afastá-lo do meio infracional.

No mais, não há nos autos notícia de que o núcleo familiar do menor seja suficientemente estruturado, com a presença de figura de autoridade ou comando apta a impor ao adolescente limites e regras a serem obedecidas, máxime quando possui diversas representações por atos infracionais e se tem informações de que é usuário de entorpecentes.

Em suma, considerando tratar-se de adolescente em aparente situação de vulnerabilidade social, as circunstâncias supracitadas levam a concluir pela impossibilidade de reforma da sentença que impôs a medida socioeducativa de internação, a qual se revela a mais adequada para proporcionar a integral reabilitação do menor.

Vale lembrar que a medida socioeducativa empregada não possui caráter punitivo, sendo medida estatal com o intuito pedagógico, voltado a fazer o adolescente rever sua postura diante da vida e aprender a respeitar as regras de convívio social.

Destarte, deve ser mantida a decisão do juízo de piso que lhe impôs a medida de internação, porquanto se mostra a mais adequada ao presente caso, uma vez que preenche os requisitos do artigo 122 do ECA – reiteração no cometimento de outras infrações graves – e demonstra ser, neste momento, o melhor meio capaz de ressocializá-lo.

Colho da jurisprudência do STJ:

[...] Diante da prática de ato infracional equiparado ao crime de roubo circunstanciado, praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, está autorizada a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. - Ademais, as instâncias ordinárias impuseram a medida mais rigorosa não apenas com base nos processos em curso que pesam contra o adolescente, mas em razão das peculiaridades fáticas do caso concreto, a saber, ato infracional análogo ao delito de roubo duplamente majorado ocorrido em estabelecimento comercial repleto de clientes, inclusive crianças, e com efetivo disparo de arma de fogo, evidenciando a gravidade concreta da ação. Precedentes. [...]
(STJ, HC 420.821/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

[...] O Tribunal a quo destacou a prática de ato infracional mediante grave ameaça à pessoa - análogo ao crime de roubo circunstanciado - e mencionou, além do emprego de arma de fogo e de restrição à liberdade da vítima, passagens anteriores do adolescente pela Vara da Infância, inclusive sua submissão anterior à liberdade assistida, fundamentos que justificam a adequação e a idoneidade da internação, com fundamento no art. 122, I e II, do ECA. [...]
(STJ, HC 411.647/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 04/10/2017).

HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATO INFRACIONAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIOR. PROVIDÊNCIA JUSTIFICADA. PACIENTE INTERNADA EM COMARCA DIVERSA DAQUELA DE SUA MORADIA. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

2. Configurada uma das hipóteses elencadas no rol taxativo do art. 122 da Lei n.o 8.069/90, é possível a aplicação da medida socioeducativa de internação.

3. ‘Esta Sexta Turma passou a majoritariamente compreender, ressalvada pessoal compreensão diversa, que para a configuração da reiteração de infrações graves, prevista no inciso II do art. 122 do ECA, suficiente é a prática de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa, salvo falta de contemporaneidade ou menor relevância da infração antecedente’ (HC 366.169/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/10/2016, DJe 17/10/2016). Ressalva do entendimento da Relatora.

4.
A insistente reiteração no cometimento de ato infracional (possui uma passagem pela Vara da Infância e Juventude pelo cometimento de ato infracional equiparado ao mesmo delito ora em apreço, bem como a aplicação de medida menos gravosa (liberdade assistida), que não alcançou o objetivo de afastá-lo da prática de ato infracional, autorizam a imposição da medida de internação
. [...]
(STJ, HC 387.897/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 26/04/2017).

Por derradeiro, quanto à alegação de que o juízo
a quo
fixou prazo determinado para a medida, melhor sorte não assiste ao recorrente, já que o magistrado tão somente estabeleceu a periodicidade das reavaliações em seis meses, nos termos do que dispõe o art. 121, § 2o, do ECA. Logo,
a contrario sensu
, há permissivo legal para que o adolescente esteja internado pelo período mínimo de 6 (seis) meses, devendo tal determinação ser reavaliada, no mínimo, semestralmente, como estipulado pelo juízo de piso.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020